Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. MULTA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à modificação do resultado.
2. Mostrando-se os aclaratórios manifestamente protelatórios, cabe, nos termos do parágrafo segundo do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil, a condenação dos embargantes na importância equivalente a 1% (um por cento) do valor dado à causa, e, em caso de reiteração, a multa deverá ser elevada, de acordo com o comando inserto no parágrafo terceiro do preceptivo legal.
3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.